Tribunal: TJES
Processo: 5009826-54.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009826-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PABLO BENQUERER DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5009826-54.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: PABLO BENQUERER DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença por ausência de conduta ilícita, pois promoveu assistência imediata aos passageiros. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida, passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifico que a parte autora comprovou que houve atraso no voo, gerando perda de conexão, ocasionando prejuízos e transtornos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Restou suficiente e satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 2. De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21

Jurisprudência relevante:

TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50095251220218240075, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/03/2022, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais. Em suma, narra o autor na peça exordial ter contratado o serviço de transporte aéreo da requerida para viagem com saída de Vitória/ES e destino a Fortaleza/CE, fazendo conexão no aeroporto de Viracopos. Reclama que perdeu a mencionada conexão em virtude de atraso no voo do 1º trecho, o que lhe causou diversos transtornos, sobretudo porque se tratava de uma viagem a trabalho, com a única e exclusiva intenção de realizar diligências e atendimentos profissionais.

Diante do exposto, requer na peça vestibular a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9732912) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5009826-54.2024.8.08.0024,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente: PABLO BENQUERER DE OLIVEIRA no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9732715), afirmando que houve ausência de conduta ilícita, pois promoveu assistência imediata aos passageiros. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao ID 9732720, pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha no transporte aéreo (atraso de voo).

Por ocasião da prolação da sentença, foi reconhecida a falha da prestação de serviços, a configuração do dano moral.

Assim, o efeito devolutivo se restringe à análise do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Não passa despercebido que a empresa aérea apresenta como motivo para o atraso do voo as condições climáticas e afirma que tal contexto não configura falha na prestação de serviço.

A par das mencionadas inconsistências, ainda que se considere como causa do atraso do voo a condição climática, é consolidado na jurisprudência pátria que tal hipótese caracteriza-se como fortuito interno, isto é, consiste em risco que integra a própria atividade desenvolvida pela empresa transportadora, não podendo este fato ser arguido como excludente de responsabilidade para fins de afastar o dever de reparação, se verificado a existência de dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. "O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade."
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003).
Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar.
O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS).

(TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022) (Grifou-se)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOTEL E DO PRIMEIRO DIA DE VIAGEM. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 21 (VINTE E UMA) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA RÉ. ALEGADAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
TELAS DO METAR COM DATA DIVERSA DO VOO OBJETO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AEROPORTO TENHA SIDO AFETADO DURANTE O PERÍODO DO VOO E SEU ADIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE A FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5009525-12.2021.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50095251220218240075, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 08/03/2022, Gab 01 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (Grifou-se)

Restou suficiente e satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.

A recorrente também alega que prestou suporte aos passageiros, no entanto não colacionou provas de suas alegações.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Sendo esse o contexto, entendo suficiente e adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direit

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)